Tribunal: TJPA
Processo: 0838369-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838369-67.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL E ADICIONAL DO FECP. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Tantrix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. e outras contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a cobrança do DIFAL e do Adicional de FECP no exercício de 2022, com base na aplicação da LC nº 190/2022 e observância da anterioridade nonagesimal. Os embargantes alegam omissões quanto à repercussão geral do Tema 1.266 do STF, à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022, à inaplicabilidade das ADIs 7066, 7070 e 7078, à inexigibilidade do FECP, bem como ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais essenciais à controvérsia. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar os efeitos do Tema 1.266 do STF;
(ii) averiguar eventual omissão quanto à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022 e dos princípios da anterioridade;
(iii) apurar se houve omissão quanto à inaplicabilidade das ADIs 7066, 7070 e 7078, por ausência de trânsito em julgado;
(iv) examinar suposta omissão no reconhecimento da inexigibilidade do Adicional do FECP;
(v) verificar se houve omissão no enfrentamento de fundamentos constitucionais e legais essenciais ao julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da repercussão geral no Tema 1.266 do STF, concluindo que a pendência de julgamento não suspende a eficácia da jurisprudência já consolidada, especialmente as ADIs 7066, 7070 e 7078 e o Tema 1093, os quais reconhecem a validade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

A tese da necessidade de anterioridade anual foi devidamente rejeitada, com base na jurisprudência do STF, que firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta norma geral prevista na EC nº 87/2015, sendo exigível apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF.

A aplicação dos julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078 foi considerada legítima, visto que seus acórdãos já foram publicados (inclusive com trânsito em julgado na ADI 7078), sendo desnecessário o trânsito em julgado para que produzam efeitos vinculantes, conforme art. 927, I, do CPC.

Não se verifica omissão quanto ao enfrentamento do argumento de inexigibilidade do Adicional do FECP, pois o acórdão embargado considerou suprida a exigência constitucional com a edição da LC nº 190/2022, assentando a legitimidade da cobrança conjunta com o DIFAL, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

A decisão enfrentou os fundamentos constitucionais e legais invocados (CF, arts. 150, III, "b" e "c"; 146; 155, §2º, XII; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 927), ainda que não os tenha citado nominalmente, o que é suficiente para configurar o prequestionamento, conforme entendimento do STF e da Súmula 356.

O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado e não incorre nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos são rejeitados por utilizarem-se da via aclaratória como meio indevido de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento do Tema 1.266 do STF não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes já firmados sobre a matéria, especialmente o Tema 1093 e as ADIs 7066, 7070 e 7078.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

O acórdão que analisa os fundamentos jurídicos da controvérsia à luz dos precedentes vinculantes não está obrigado a citar nominalmente todos os dispositivos legais para configurar o prequestionamento.

A cobrança do Adicional do FECP, como acessório ao DIFAL, é legítima a partir do cumprimento da anterioridade nonagesimal estabelecida pela LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, 150, III, "b" e "c", 155, §2º, XII; ADCT, art. 82; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 927, 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093); STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266); STJ, Súmula 213; TJPA, Apelação Cível nº 0805910-12.2022.8.14.0301, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0843703-82.2022.8.14.0301, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação nº 0815083-60.2022.8.14.0301, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TANTRIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. E OUTRAS
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de suprir omissões no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela parte embargante, requerendo, com efeitos infringentes, o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do DIFAL e do Adicional de FECP no exercício de 2022, bem como o sobrestamento da demanda até julgamento definitivo do Tema 1.266 pelo STF.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido, ao manter a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do Adicional do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) sobre operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes no ano de 2022, incorreu em omissões relevantes, merecendo complementação para a devida prestação jurisdicional.

Em suas palavras, “trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual as Recorrentes questionam a exigência do Diferencial de Alíquotas de ICMS (‘DIFAL’) e o Adicional de FECP, exigido com base na legislação estadual, sobre as vendas de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa”. A sentença concedeu a segurança pleiteada, mas, em sede de apelação, o acórdão deu parcial provimento ao Estado do Pará, permitindo a cobrança do DIFAL a partir do término do prazo da anterioridade nonagesimal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O acórdão é omisso quanto ao reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.266 pelo STF
, que trata da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL após a edição da LC 190/2022. A embargante destaca que o julgamento encontra-se suspenso, com proposta de modulação de efeitos favorável aos contribuintes que ajuizaram ação até novembro de 2023 — o que se aplica ao caso concreto.

Houve omissão quanto à correta interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022
, que determina a observância das anterioridades para a produção de efeitos da norma. Sustenta que a decisão embargada esvazia o alcance constitucional dos princípios da anterioridade ao desconsiderar a necessidade de lei complementar nacional como pressuposto da validade da instituição do DIFAL.

O acórdão também se omitiu quanto à inaplicabilidade dos julgamentos das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078
, que ainda não transitaram em julgado e, portanto, não podem ser utilizados como fundamento para a cobrança imediata do DIFAL. A embargante ressalta que há precedentes que reforçam a importância da segurança jurídica e da necessidade de trânsito em julgado para aplicação de tais entendimentos.

Omissão quanto à inexigibilidade do Adicional do FECP
, por ser este acessório à cobrança do DIFAL. Segundo a embargante, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, conforme os precedentes do Tema 1093 e da ADI 5469, acarreta, por arrastamento, a inexigibilidade do FECP. A argumentação é reforçada com jurisprudência de tribunais estaduais e federais, como TJDFT e TJRS.

Omissão no julgamento de pontos essenciais à controvérsia
, tais como:

Precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469);

Dispositivos constitucionais: art. 150, III, "b" e "c", art. 146, art. 155, §2º, XII e art. 102, III da CF;

ADCT, art. 82 (relativo ao FECP);

Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º;

CPC, art. 927, I e III, e art. 1.022.

Sustenta ainda que, ao não enfrentar esses pontos de forma expressa, o acórdão embargado incorre em nulidade por ausência de fundamentação, conforme art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Por fim, requer que:

Seja
sobrestado o processo até o julgamento definitivo do Tema 1.266/STF
, dada a identidade da matéria em discussão;

Caso não seja concedido o sobrestamento,
sejam acolhidos os Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, integrando-se ao acórdão a análise das omissões apontadas, para afastar a cobrança do DIFAL e do FECP até 01/01/2023;

Subsidiariamente, seja reconhecido o
prequestionamento das matérias indicadas
, para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, inclusive com base no art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto)

Em sede de
contrarrazões
o Estado do Pará sustenta que os embargos declaratórios opostos pela parte autora se utilizam de meio processual inadequado para a finalidade pretendida, pois, embora travestidos de recurso aclaratório, visam, na realidade,
rediscutir o mérito da decisão
sob o pretexto de existência de omissões.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Inexistem vícios na decisão embargada, a qual está devidamente fundamentada, com apreciação de todos os pontos relevantes e controvertidos da causa, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC.

Não houve omissão, contradição ou obscuridade na análise do acórdão embargado, que expressamente reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022, observando-se a anterioridade nonagesimal, nos moldes definidos pelo STF no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093.

Sustenta que a parte embargante confunde decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional, o que não procede, uma vez que a decisão está amparada em jurisprudência consolidada e devidamente fundamentada.

Rebate o pedido de sobrestamento formulado pela embargante, argumentando que:

A pendência de trânsito em julgado de ações no STF não suspende a eficácia de decisões baseadas em jurisprudência já consolidada;

O julgamento do Tema 1.266, embora reconhecida sua repercussão geral, ainda não altera o estado atual da jurisprudência dominante, que reconhece a validade da cobrança do DIFAL/ICMS com base na LC 190/2022;

Não há qualquer determinação judicial de suspensão de processos sobre o tema;

A jurisprudência do STF já é suficiente para embasar a continuidade da exigência do DIFAL, não havendo risco à segurança jurídica nem justificativa válida para suspensão da demanda.

Destaca que a LC 190/2022 não criou ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a cobrança já existente, exigindo o respeito à anterioridade nonagesimal, o que foi corretamente aplicado no acórdão recorrido.

Aponta que o julgamento do Tema 1.266 não impede a continuidade do feito e tampouco afasta a aplicação dos precedentes vinculantes já existentes, razão pela qual não se justifica o acolhimento dos embargos nem o sobrestamento pretendido pela parte autora.

Por fim, requer que:

Não sejam conhecidos os embargos de declaração, diante da ausência de pressupostos processuais intrínsecos, nos termos do art. 1.022 do CPC;

Alternativamente, caso conhecidos, sejam os embargos rejeitados, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada;

Sejam ratificadas as manifestações anteriores do Estado do Pará constantes nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira clara e detalhada os argumentos apresentados pela embargante, não havendo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

Entretanto, passo a enfrentar cada tese arguida pelo Embargante.

1
-
Da omissão quanto ao reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.266.

A empresa embargante, na tentativa de demonstrar a existência de omissão, invocou o
Tema

1266
do
STF
, o qual trata da aplicação cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal no campo tributário.

No que se refere à alegação da EMBARGANTE acerca da pendência de julgamento definitivo do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se esclarecer que a controvérsia ventilada no presente recurso já foi exaustivamente examinada e solucionada por aquela Corte em precedentes revestidos de força vinculante.

Além disso, percebe-se que a matéria foi enfrentada no Acórdão recorrido. Vejamos:

“(...)
- Da a pendência do julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do
DIFAL
em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do
DIFAL
, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Diante disso,
rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
(...)”

Diante dos argumentos acima transcritos, merece especial relevo a orientação firmada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cujas decisões, ainda que pendentes de trânsito em julgado, já produziram efeitos relevantes para o deslinde da matéria, ao assentarem, com precisão técnico-jurídica, os limites constitucionais do regime de exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Soma-se a isso o entendimento consolidado no Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal delineou os parâmetros interpretativos dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, reafirmando, de forma expressa, a compatibilidade da Lei Complementar nº 190/2022 com o texto constitucional. Assim, a pendência do julgamento do Tema nº 1.266 não compromete a firmeza do acórdão embargado, que se assenta sobre fundamentos já consolidados no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade e da repercussão geral.

Esses precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui ou majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Assim, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não afeta o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensas incertezas jurídicas.

Portanto, a jurisprudência vigente é suficiente para sustentar a manutenção da cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e com os preceitos constitucionais aplicáveis.
Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da
embargante
relativos ao
Tema

1266
, mantendo-se a decisão proferida que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INAPLICABILIDADE DO (RE) 1426271/RG (
TEMA
1.266). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em Mandado de Segurança impetrado pela empresa Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, que buscava afastar a cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais. O pedido foi formulado com base na ausência de Lei Complementar Estadual para a cobrança, alegando lesão a direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual, e se é cabível a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema
1093, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, ou seja, até o dia 24/02/2021. 4. Neste sentido, não havendo enquadramento no julgado, as empresas se encaixam na regra geral da Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, "c", da CF/88. Assim, a cobrança só pode ocorrer após 90 dias da sua publicação, em 05/01/2022. 5. O procedimento do
mandamus
tem a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação de créditos, nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Contudo, a liquidação do julgado ocorrerá nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, conforme a tese fixada no
Tema
118 do mesmo tribunal. 5. A pendência do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1426271/RG (
Tema
1.266) do
STF
não suspende a exigibilidade do ICMS-DIFAL. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A aplicação da Lei Complementar nº 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, e a compensação de créditos tributários decorrentes da cobrança do ICMS-DIFAL é permitida nos termos da legislação estadual." Dispositivos relevantes citados: art. 150, caput, III, "c" da Constituição Federal; art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022; Jurisprudência relevante citada: Súmula 213/STJ,
STF
, ADI nº 5.469;
STF
, RE nº 1.287.019 (
Tema
1093) E RE) 1426271/RG (
Tema
1.266); STJ, REsp nº 1.715.294 (
Tema
118). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805910-12.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo
STF
. 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.4. A pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do
STF
, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022. 5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada:
STF
, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023;
STF
, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (
Tema
1093). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Ante o exposto, rejeito a tese de omissão no julgado.

2 –
Da omissão quanto ao enfrentamento expresso sobre o marco de instituição do tributo, uma vez que a eficácia da cobrança do DIFAL somente se daria a partir da produção de efeitos da LC nº 190/2022, em 2023, conforme os precedentes do STF no Tema 1093 e na ADI 5469
.

Não assiste razão a tese arguida, uma vez que não constato qualquer omissão ou vício no julgado, visto que o acórdão foi fundamentado amplamente no
Tema
1093 do Supremo Tribunal Federal (
STF
), bem como nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, cujos julgamentos já modularam os efeitos das decisões para autorizar a cobrança do DIFAL a partir de 2022, respeitando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. A aplicação da tese firmada pelo
STF
foi criteriosa e adequada, validando a exigência tributária nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022 e pela Lei Estadual nº 8.315/2015.

Cumpre salientar, com o devido rigor técnico, que a ausência de trânsito em julgado de determinadas ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal — a exemplo das ADIs nºs 7.066/DF e 7.070/AL — não tem o condão de infirmar a eficácia da decisão proferida por este Tribunal. Isso porque os fundamentos adotados no acórdão recorrido estão em plena consonância com o atual estágio da jurisprudência consolidada, tanto no âmbito daquela Corte Suprema quanto na interpretação sistemática da Constituição Federal. O argumento invocado pela embargante, no sentido de que haveria um alegado "risco à segurança jurídica", foi adequadamente enfrentado e rechaçado, uma vez que o julgado embargado se apoia em preceitos constitucionais firmes e em precedentes dotados de força vinculante, circunstância que confere elevada densidade normativa e segurança à conclusão jurisdicional alcançada.

3 – Tese de que o acórdão embargado aplicou indevidamente os julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Não prospera a tese da embargante.

Em primeiro lugar, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
não se exige o trânsito em julgado para a aplicação dos precedentes vinculantes
, sendo suficiente a publicação do acórdão. Trata-se de aplicação imediata do efeito vinculante e da autoridade das decisões do STF, nos termos do art. 927, I, do CPC.

No caso concreto, as ADIs 7066 e 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE de 06/05/2024, enquanto a ADI 7078 já transitou em julgado em 14/05/2024. Logo, não há falar em ausência de definitividade suficiente a obstar a utilização desses precedentes.

Em segundo lugar, a
pendência de embargos de declaração no STF não retira a eficácia do julgamento de mérito
. Como leciona a doutrina majoritária, os embargos de declaração não têm, em regra, efeito suspensivo (art. 1.026, CPC). Assim, enquanto não alterada ou modulada a decisão, permanece hígida e vinculante.

Em terceiro lugar, o Tema 1.266, embora reconhecida repercussão geral,
não ensejou ordem de sobrestamento nacional
, inexistindo determinação do STF nesse sentido. Logo, não cabe ao tribunal local presumir tal suspensão.

Quanto à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022, já assentou o STF que se trata de norma que
apenas exige a observância da anterioridade nonagesimal
, rejeitando a incidência da anual. O voto condutor do Min. Alexandre de Moraes é expresso em afirmar que a lei não institui nem majora tributo, mas regulamenta normas gerais, de modo que a cobrança é legítima a partir de 2022, respeitado o prazo de 90 dias.

4 –
Tese de que

houve omissão quanto ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais essenciais
, como os arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, §2º, XII, da CF; art. 3º da LC nº 190/2022; e art. 927 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da anterioridade da LC nº 190/2022, concluindo, com fundamento nos precedentes vinculantes do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1093), que a lei não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou norma geral prevista na EC 87/2015, razão pela qual somente a anterioridade nonagesimal seria exigível.

Embora não haja referência literal a todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ afasta a necessidade de menção numérica ao artigo legal, bastando que a matéria neles contida seja efetivamente apreciada. Nesse sentido, Súmula 356 do STF: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos de declaração, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

Sobre os dispositivos alegadamente omitidos:

-
Art. 150, III, “b” e “c”, da CF
: O acórdão analisou de forma expressa os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, concluindo pela aplicação apenas da noventena.

-
Art. 146 da CF
: A própria fundamentação registrou que a LC nº 190/2022 supriu a exigência de norma geral prevista na Constituição, conferindo eficácia à legislação estadual.

-
Art. 155, §2º, XII, da CF
: Foi destacado que a competência dos Estados para instituir o DIFAL estava condicionada à edição de lei complementar federal, a qual se concretizou com a LC nº 190/2022.

- Art. 3º da LC nº 190/2022
: O acórdão expressamente citou o dispositivo, frisando que a lei entrou em vigor na data da publicação, observada a anterioridade nonagesimal.

- Art. 927 do CPC
: O acórdão baseou-se em precedentes vinculantes do STF, cuja observância é obrigatória, o que satisfaz a exigência normativa.

Portanto, todos os pontos foram enfrentados, ainda que sem repetição literal do texto normativo.

Os embargos de declaração não se prestam a provocar nova apreciação da matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento, basta que a decisão enfrente o tema, não se exigindo a citação numérica de dispositivos.

5 - Da omissão quanto ao argumento de inexigibilidade do FECP violação ao art. 82 da ADCT.

Nota-se que o Acórdão embargado abordou indiretamente o questionamento feito pelo Estado do Pará, uma que é incontroverso que a Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou a sistemática do ICMS, mas condicionou a exigência do DIFAL/FECP à edição de lei complementar, conforme decidido pelo STF.

Com a publicação da LC nº 190/2022, em 05 de janeiro de 2022, restou suprida a exigência constitucional, mas a cobrança do DIFAL e do FECP somente pode ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da lei (anterioridade nonagesimal), nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a exemplo dos precedentes abaixo, reconhece que a cobrança do
DIFAL
em 2022 é limitada ao respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/
DIFAL
não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, "b", da Constituição da República:

"Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o
DIFAL
, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso,
importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar
, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou,
tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico
.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo."

A qualificação da incidência do
DIFAL
em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Acerca do princípio da anterioridade anual, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (
DIFAL
). EXIGIBILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto por Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda. contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, referente à exigibilidade do ICMS/
DIFAL
nas operações interestaduais. II. Questão em discussão. 2. A questão consiste em verificar a validade da cobrança do ICMS/
DIFAL
no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal. III. Razões de decidir. 3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1093 de repercussão geral, determinou a necessidade de lei complementar para a cobrança do
DIFAL
, atendida pela LC 190/2022. 4. O princípio da anterioridade não foi violado, pois a LC 190/2022 não instituiu novo tributo ou majorou alíquotas, mas apenas regulamentou a repartição da receita entre os entes federativos. 5. A jurisprudência majoritária reconhece a regularidade da cobrança do
DIFAL
no exercício de 2022, conforme decisões proferidas nas ADIs 7066 e 7070. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade. Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do ICMS/
DIFAL
no exercício de 2022, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, sem violação ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de regulamentação de norma constitucional já existente respeitando, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b"; Lei Complementar nº 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094). (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0815083-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Dessa forma, ainda que a sentença tenha afastado a cobrança do DIFAL e do FECP durante todo o exercício financeiro de 2022, a correta aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe a autorização da cobrança somente após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ou seja, respeitada a anterioridade nonagesimal. A cobrança nos períodos anteriores permanece vedada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida
,
o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025